Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA. FACHADA PREDIAL. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. RECONVENCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFAZIMENTO DA OBRA.

1. Não havendo concordância pelo condomínio acerca da antecipação da reforma da fachada referente à unidade habitacional, inexiste o direito de ressarcimento das despesas realizadas na troca de janelas e esquadrias, nos termos do art. 1.336 do Código Civil.

2. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.

3. A ré adotou comportamento contraditório, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual, embora não tenha havido expressa anuência para realização do reparo, o certo é que a conduta em impedir a execução da restauração gerou na contraparte o sentimento de que foi consentido.

4. Recursos não providos.